Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708755-61.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MAURÍCIO ALMEIDA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. SURSIS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECONCILIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. II – Questões em discussão 2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Analisar se possível o afastamento da indenização fixada a título de reparação mínima por danos morais. III – Razões de decidir 3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível o abalo psicológico da vítima ou a intenção de efetivação do ato. 3.1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância quando prestada de forma coerente e corroborada por outros meios de prova. 4. A reconciliação do casal após os fatos não tem o condão de afastar a responsabilização do ofensor pelos crimes praticados, porque a alta reprovabilidade de sua conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social ou da intervenção mínima. 4.1. O Direito Penal, sobretudo no âmbito da Lei Maria da Penha, não se sujeita à vontade da vítima após a ocorrência do crime, pois trata-se de bem jurídico indisponível e tutelado pelo Estado, visando à proteção de direitos fundamentais da mulher contra práticas de violência e intimidação. 5. A valoração negativa de uma única circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, no caso as circunstâncias do delito, não impede a suspensão condicional da pena, desde que atendidos os demais pressupostos do art. 77 do Código Penal. 6. Embora a reconciliação da vítima com o réu não afaste a pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal, afasta o dano moral. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000914, 0707125-79.2023.8.07.0008, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1884571, 07054199520228070008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão no 2002709, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1971966, 0703784-75.2024.8.07.0019, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1739743, 0700413-32.2021.8.07.0012, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023; TJDFT, Acórdão 1919790, 0719530-14.2023.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a reconciliação da vítima com o réu não afasta o direito à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sendo imperativo o comando legal que determina tal fixação, especialmente em casos de violência doméstica, nos quais o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tese no 983/STJ). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B